Tribunal: TJMT
Processo: 0007448-78.2013.8.11.0004
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0007448-78.2013.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Efeitos, Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
DR. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
[DR. YALE SABO MENDES, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[FERNANDO FERREIRA LUZ - CPF: 617.109.621-00 (APELADO), BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.469/0001-27 (APELANTE), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – PROGRESSAO FUNCIONAL VERTICAL – INTERSTÍCIO TEMPORAL DEMONSTRADO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE – ATIVIDADE NÃO RELACIONADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA NORMA REGULAMENTADORA – NR 15 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810-STF E 905-STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

O Agente de Combate à Endemia, em vista da natureza preventiva da atividade, sem contato permanente com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas ou materiais que envolvam agentes biológicos, não desenvolve atividade insalubre, a enquadrá-lo nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15 – do Ministério do Trabalho, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância e deliberando as situações que configuram ambientes insalubres, bem assim os meios de proteção do trabalhador, sendo, por isso indevido o pagamento do adicional de insalubridade.

Demonstrado o cumprimento pelo servidor público do interstício temporal previsto na Lei Complementar no 091/2005, que regulamenta a Carreira
dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças e da outras providências,
faz jus a progressão funcional para o nível seguinte.

A atualização de eventuais diferenças a serem apuradas em liquidação de sentença, deverão observar a tese firmada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Sentença retificada, em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS, em face da sentença proferida
pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Trabalhista n. 0007448-78.2013.811.0004 ajuizada por
FERNANDO FERREIRA LUZ
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor
para condenar a Fazenda Pública Municipal, ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde (art. 40, § 2o, II da LC 091/2005), e seus reflexos sobre FGTS, férias e 13o salário, bem como, que proceda à implementação da progressão funcional vertical, com o pagamento das diferenças salariais acrescidas de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, juntadas a fls. 152/162, o Município-apelante, sustenta a inexistência de previsão legal a legitimar o pagamento da verba de adicional de insalubridade. Diz que a gratificação só pode ser instituída por lei, e que cabe ao Executivo especificar os serviços e servidores aptos a auferi-la, de modo que apenas a existência de previsão legal, não substitui a necessidade de se estabelecer quais as funções insalubres.

Assevera que as atividades e operações insalubres devem se adequar à Norma Regulamentar n. 15 do Ministério do Trabalho, quando não há contato permanente com agentes insalubres, não abastando apenas a simples conclusão em laudo pericial.

Assenta, ainda, que a sentença é
ultra petita
, porque determinou a progressão vertical do servidor e seus reflexos, em que pese inexistir pedido nesse sentido. Pontua, ademais, que não há como se reconhecer a progressão em face da ausência de previsão orçamentária, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus de sucumbência.

Transcorreu o prazo, sem contrarrazões pelo apelado, como certificado a fl. 166.

Em seguida, os autos ficaram sobrestados aguardando julgamento do RE 870947/SE, findo o qual, vieram cls. para julgamento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários de reclamação trabalhista proposta por servidor público municipal ocupante do cargo de agente de endemias, objetivando a condenação do Município de Barra do Garças, ao pagamento de adicional de insalubridade em seu grau máximo, bem como ao incentivo federal fixado pela Portaria n. 260 de 21 de janeiro de 2013, no valor de R$ 950,00, a percepção de salário na forma do anexo estabelecido pela Lei Federal 11.350/2006, com o enquadramento automático em Classe e Nível correspondentes, acrescido dos reflexos decorrentes, e condenação por danos morais.

O togado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial nos termos seguintes:

[...]
Ante o exposto, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o demandado ao pagamento do adicional de insalubridade ao autor, incidente em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde (art. 40, § 2o, II da LC 091/2005), e seus reflexos sobre FGTS, férias e 13o salário, bem como para determinar ao requerido, que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceda à implementação da progressão funcional do requerente – vertical – a contar efeitos a partir de janeiro de 2011, quando fez jus à progressão ao Nível “2” da Classe “A”, e em janeiro de 2014, quando deveria ter sido progredido ao Nível “3” da Classe “A”, obedecendo aos períodos constantes dos artigos 14 e 15 da Lei Complementar 91/2005, devendo ser observado o percentual previsto no art. 16.

A implantação do adicional de insalubridade na remuneração do reclamante, bem como seu devido reenquadramento funcional deverá ser efetivado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da obrigação, que deverá recair na pessoa do representante do Município requerido.

Condeno ainda o demandado ao pagamento das diferenças salariais não recebidas pelo autor em razão da não implementação da progressão funcional ora reconhecida desde a data de propositura da demanda, haja vista inexistir no feito comprovação de que em data anterior o demandante tenha pleiteado a dita progressão.

Os valores a serem pagos devem ser corrigidos monetariamente nos termos da Lei no 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da Súmula de no 43 do STJ, aplicando-se os índices legais de correção, e acrescidos de juros legais nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação.

Em consequência, julgo improcedentes os pedidos de recebimento pelo autor do incentivo federal instituído pela Portaria no 260/2013/MS; fixação base de seu salário no importe de R$ 2.821,27 (dois mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos); progressão funcional horizontal; e recebimento de valor indenizatório a título de danos morais, nos termos do art. 487, I do Código de Ritos.
[fls. 143/150]

Não conformando como o édito sentencial, insurge-se, o município, ao argumento de que a sentença é
ultra petita
, porque não houve pedido de enquadramento, e que é descabido o adicional de insalubridade, vez que a atividade desempenhada pelo servidor não é considerada insalubre.

Analisando o contexto fático-processual, vê-se que o recurso merece ser parcialmente provido. Explico:

Como se observa, a sentença impôs ao Município de Barra do Garças, a obrigação de promover à implementação da progressão funcional vertical do servidor na Classe A, Nível 3.

Em que pese a insurgência do recorrente, não há que se falar em sentença
ultra petita
, pois, embora o autor não tenha especificadamente referido a Classe e Nível que entende ter direito ao enquadramento, pugnou fosse realizado considerando sua graduação.

Nesse contexto, analisando as regras normativas da movimentação funcional da carreira prevista no Estatuto da categoria, notadamente os artigos 13, 14, 15 e 16 da Lei Complementar n. 091/95
[1]
, foi determinado o reenquadramento a partir de janeiro de 2011, à progressão ao Nível “2” da Classe “A”, e em janeiro de 2014, quando deveria ter sido progredido ao Nível “3” da Classe “A”, obedecendo aos períodos constantes dos artigos 14 e 15 da Lei Complementar 91/2005, com a observância do percentual previsto no art. 16.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que o apelado desempenha o cargo público desde 01.01.08, de modo que, considerando o interstício de 3 (três) anos para sua progressão tem-se que o autor/apelado faz jus a movimentação na carreira desde 01.01.2011, vez que o requisito temporal para progressão já havia ocorrido.

Logo, não merece reparos a sentença no tocante.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – INTERSTÍCIO TEMPORAL – DEMONSTRADO – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

Estando comprovado nos autos o requisito temporal previsto na Lei Complementar no 091/2005, faz jus o servidor a sua progressão funcional para o nível imediatamente superior, mesmo que não realizada a avaliação de desempenho, por mera desídia, já que não é justo transferir a ele o ônus da omissão da Administração Pública.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. Resp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município, até a data do efetivo pagamento. (N.U 0012240-75.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau médio. Para fundamentar a condenação, o togado singular considerou o fato de o servidor exercer a função de agente de saúde ambiental comprovado em exame pericial, e nesse sentido, ficar exposta à pessoas, materiais e locais infectocontagiantes. Veja:

Resta devidamente comprovado que o autor exerce a função de Agente de Saúde Ambiental no combate a endemias, fato que foi inclusive confessado pelo demandado (art. 374, II do CPC), conforme se assevera da peça de resistência do requerido, à fl. 37, e, por consequência, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade constatado pelo exame pericial, tal como informado pelo requerido, com base no art. 40 da LC 091/2005.

[...] No caso em análise, o requerido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar de forma efetiva as providências adotadas para a redução ou eliminação da insalubridade com relação às atividades e agentes manuseados pela reclamante, motivo pelo qual não se desincumbiu do ônus que lhe cabia e não comprovou nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Logo, tendo em vista o trabalho desempenhado pela requente como Agente Combate a Endemias desde a sua aprovação no Concurso Público e a sua exposição aos agentes biológicos, nos parâmetros acima delineados, comprovados por exame pericial, fls. 119/129, o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, conforme art. 40, § 2o, II da LC 091/2005, é medida que se impõe.

No entanto, malgrado o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, e a despeito da conclusão formulada em perícia realizada apenas com base em informações prestadas pela servidora (fls. 119/129) entendo que o Agente de Combate à Endemia, em vista da natureza preventiva da atividade, sem contato permanente com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas ou materiais que envolvam agentes biológicos, não desenvolve atividade insalubre, a enquadrá-lo nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15 –, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância e deliberando as situações que configuram ambientes insalubres, bem assim os meios de proteção do trabalhador.

De mais disso, a atividade desenvolvida pelo Agente de Combate a Endemias não está relacionada pelo Ministério do Trabalho, na citada Norma Regulamentadora – NR 15.

E a assertiva, sinala-se, encontra amparo no entendimento adotado por esta Corte de Justiça em casos análogos, assim também na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que ao apreciar a questão debatida, firmou entendimento no sentido de que o atendimento residencial, cuja atuação é inerente ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, não pode ser equiparado àqueles trabalhos executados em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante, tais como hospitais, ambulatórios, enfermarias ou similares, pois, se contato houver, será meramente eventual e não permanente.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – AFASTADA-
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL – AFASTADA –
PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO REFERIDO ADICIONAL - AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE
– PEDIDO DE ELEVAÇÃO DE CLASSE E NÍVEL DA REQUERENTE NOS TERMOS DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 96/2006, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS E SÁRIOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – AFASTADA- AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Juízo singular analisou todo o aduzido na petição inicial e proferiu sentença com fundamentação jurídica suficiente para resolver o mérito indeferindo o direito da recorrente quanto aos seus pedidos.

Ao contrário do aduzido pela Apelante, foi realizada perícia técnica para atestar a necessidade do recebimento do adicional de insalubridade por esta, bem como o seu grau, conforme se pode verificar no laudo pericial disponível nos autos.

Ocorre que, em que pese à Constituição Federal prever o direito ao adicional de insalubridade, entendo que o Agente de Combate a Endemia não faz jus ao recebimento de tal benefício, uma vez que a atividade por ele desenvolvida não se enquadra nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15 –, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância e deliberando as situações que configuram ambientes insalubres, bem assim os meios de proteção do trabalhador.

A alegação da necessidade de elevação de classe e nível da Requerente nos termos do disposto na Lei Complementar n. 96/2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Barra do Garças/MT não merece sequer ser analisada, eis que não foi aduzida em sua inicial, tratando-se de inovação recursal legal.

Por fim, não merece guarida a pretensão da Apelante na condenação do ente público municipal ao pagamento de danos morais em seu favor, eis que ausente conduta ilícita por parte da administração municipal.(N.U 0007452-18.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar no 15 do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos.(N.U 0011451-37.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

Desta feita, o adicional de insalubridade não é devido.

Quanto a atualização de eventuais diferenças pelo reenquadramento a serem apuradas em liquidação de sentença, merece adequação à sentença sob reexame, para o fim de se amoldar aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), que em relação à condenação judicial referente a servidores, foram definidos os seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garças, para reformar a sentença
a quo
apenas para o fim de afastar a obrigação ao pagamento de adicional de insalubridade, e
em remessa necessária
, RETIFICO a sentença
a quo
quanto à incidência dos juros e correção monetária, que no caso de eventuais diferenças a serem apuradas em liquidação de sentença, deverão ser atualizadas em conformidade com a tese firmada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, mantendo a sentença em seus demais termos.

Deixo de inverter o ônus sucumbencial, vez que coube ao autor na instância
a quo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE AGOSTO DE 2021:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA. O 1o VOGAL AGUARDA (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI).

SESSÃO DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

[1]
Da Progressão Horizontal

Art. 14. A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observando o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C e 05 anos da classe C para a classe D (...)

Seção II Da Progressão Vertical

Art. 15 O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I – aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho; II – cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§1o O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§2o Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.

Art. 16 Pra a progressão vertical, a diferença entre um nível e o imediatamente será de 3% (três por cento)”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022